Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analiso os pedidos de ID: 36436563. Apesar de intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 38394055). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11048422. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11048435). Os honorários da execução foram fixados no ID: 11048272. Os EE n. 0013563-51.2007.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 24633301). Passo a decidir. I - SANEAMENTO DO FEITO - MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA, MARIA LUCINEY DE CASTRO, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES e MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO A filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, vê-se no ID: 11048245. As declarações de vínculo funcional dos servidores estão anexadas nos ID: 11048245 e ID: 11048239. Não foi localizada a declaração de vínculo funcional da substituída MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO. O ineditismo da demanda foi comprovado pela juntada dos andamentos processuais extraídos do site de consulta do TJDFT e por declarações fornecidas pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 11048245 e 11048382). Os comprovantes CPF foram juntados no ID: 11048486. A decisão de ID: 11048514 dispôs sobre a alteração de sobrenome da substituída MARIA LEIDES LIMA NEIVA MEIRELES. Nesse quadro, declaro o processo saneado quanto a MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA, MARIA LUCINEY DE CASTRO e MARIA LUIZA ROCHA TAVARES. Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial, comprove o SINDIRETA o vínculo funcional da servidora MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO. Brasília, 24 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador